Tribunal: TJMT
Processo: 1055233-58.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055233-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZOZOEL DE PAULA - CPF: 284.777.901-91 (APELANTE), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PROGRAMA PASEP. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por alegadas perdas em conta individual vinculada ao PASEP, sob o argumento de má gestão e omissão de atualização monetária dos valores depositados.

A sentença recorrida baseou-se no laudo pericial, que concluiu pela inexistência de falhas operacionais ou saldo remanescente, declarando encerrada e regular a conta vinculada, com crédito integral dos valores devidos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os esclarecimentos prestados pelo perito judicial, que indicam saldo residual sob critérios alternativos de cálculo, podem justificar a condenação da instituição financeira, mesmo diante da regularidade apurada com base nos parâmetros oficiais do programa PASEP.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 373, I, do CPC, competia ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, inclusive quanto à existência de dano e sua relação com conduta imputada ao réu.

O valor indicado nos esclarecimentos periciais resultou da adoção de metodologia proposta pela parte, e não dos parâmetros oficiais constantes da Cartilha do PASEP e da Tabela de Valorização dos Saldos.

A perícia concluiu que as diferenças verificadas eram meramente residuais, compatíveis com arredondamentos matemáticos, sem prejuízo efetivo ao titular da conta, inexistindo prova de omissão, má gestão ou desvio de valores por parte do banco recorrido.

Ausente demonstração de ilicitude, falha na prestação do serviço ou dano efetivo, resta inviável a procedência do pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 6.000,00, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Tese de julgamento:
“1. A responsabilização do gestor do fundo PASEP por alegada omissão na atualização dos saldos requer demonstração de falha na prestação do serviço, dano efetivo e nexo causal, ônus que incumbe ao autor. 2. A adoção de critérios alternativos ao previsto na regulamentação oficial do programa, por si só, não fundamenta a condenação por danos materiais, ausente prova de ilegalidade ou prejuízo patrimonial real.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Zozoel de Paula
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de reparação de dano material que move em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 5.000,00, nos termos do que preceitua os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC
, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Inconformado,
o apelante sustenta, que a sentença ignorou as impugnações técnicas realizadas ao laudo pericial (Id. 166937540), notadamente quanto à
metodologia de cálculo
, que teria desconsiderado a devida atualização monetária dos valores do PASEP. Destaca que, após o acolhimento parcial de apelação anterior, foi determinado o retorno dos autos à origem para manifestação do perito judicial, o qual, nos esclarecimentos prestados (Id. 192480596), reconheceu a existência de valor a ser restituído ao autor, correspondente a R$ 3.265,70, com base nos critérios indicados pelo próprio recorrente.

Assevera que a sentença proferida posteriormente ignorou o teor dos esclarecimentos técnicos, reincidindo em erro anteriormente corrigido, não reconhecendo a existência do saldo devido e, por conseguinte, mantendo a improcedência do pedido indenizatório. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento do direito à indenização pelos danos materiais no valor apurado pelo perito judicial (R$ 3.265,70), além da condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 325130364), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
ação de reparação de danos materiais
ajuizada por
Zozoel de Paula
em face do
Banco do Brasil S.A.
, narrando que após longo período de atuação no serviço público, optou por se aposentar. Em 2018, ao tomar conhecimento da possibilidade de saque de valores vinculados ao programa PIS/PASEP, procurou o banco réu para levantamento da quantia correspondente à sua cota individual. No entanto, foi surpreendido com o saldo disponibilizado, o qual totalizava apenas R$ 579,00, valor que reputa desproporcional diante do tempo de contribuição e da expectativa legítima quanto aos rendimentos e atualizações do fundo.

Alega, ainda, que os recursos oriundos do programa PIS/PASEP teriam sido indevidamente administrados pelo Banco do Brasil, instituição responsável pela gestão do fundo, o que teria causado prejuízo ao seu patrimônio.

Diante disso, pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento da diferença dos valores que entende devidos, devidamente atualizados.

Após o trâmite processual com a realização de perícia, o d. magistrado de origem julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 5.000,00, nos termos do que preceitua os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC
, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Inconformado,
o apelante sustenta, que a sentença ignorou as impugnações técnicas realizadas ao laudo pericial (Id. 166937540), notadamente quanto à
metodologia de cálculo
, que teria desconsiderado a devida atualização monetária dos valores do PASEP. Destaca que, após o acolhimento parcial de apelação anterior, foi determinado o retorno dos autos à origem para manifestação do perito judicial, o qual, nos esclarecimentos prestados (Id. 192480596), reconheceu a existência de valor a ser restituído ao autor, correspondente a R$ 3.265,70, com base nos critérios indicados pelo próprio recorrente.

Assevera que a sentença proferida posteriormente ignorou o teor dos esclarecimentos técnicos, reincidindo em erro anteriormente corrigido, não reconhecendo a existência do saldo devido e, por conseguinte, mantendo a improcedência do pedido indenizatório. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento do direito à indenização pelos danos materiais no valor apurado pelo perito judicial (R$ 3.265,70), além da condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. É cediço que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Esclareço, desde já, que cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, a despeito de pretender a reforma da sentença lastreado nos esclarecimentos do perito judicial, vê-se que o saldo apurado apenas foi possível quando utilizados índices diversos daqueles previstos na
Cartilha do PASEP, id. 163626195, e na Tabela de Percentuais de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS-PASEP, id. 44273406.

Vê-se que a sentença, de forma clara e fundamentada, analisou os elementos carreados nos autos, concluindo pela inexistência de saldo a ser levantado pelo autor:

“
De igual modo, o perito esclareceu que as variações encontradas entre os extratos históricos e os valores apurados, quando presentes, referiam-se a diferenças meramente residuais — da ordem de centésimos — compatíveis com os arredondamentos matemáticos adotados no sistema bancário, sem qualquer repercussão financeira efetiva em prejuízo do titular da conta. Ademais, não foram detectadas falhas operacionais, retiradas indevidas, falência de gestão ou desvio de valores por parte da instituição depositária, tampouco qualquer elemento probatório que indicasse perda patrimonial em decorrência da má administração do fundo.

Ao final da perícia, foi constatado que o valor de R$ 579,70, creditado ao autor em 08/08/2018, corresponde exatamente ao saldo final de sua conta individual, atualizado e quitado conforme os parâmetros legais. Assim, o laudo concluiu de forma categórica pela inexistência de qualquer valor adicional a ser restituído, estando a conta do autor devidamente encerrada e exaurida. Não havendo saldo remanescente nem qualquer incongruência nos registros, a perícia técnica apontou a plena regularidade da evolução financeira da conta vinculada, afastando a hipótese de omissão ou inadimplemento por parte do agente operador
”.

A vista disso, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$6.000,00, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025